Tribunal: STF
Processo: ARE 1058256
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada ofensa aos princípios do promotor natural e do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos LII e LIV). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.